Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-80.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-80.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: VANILDA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, JULIA OLIVEIRA AMORIM, BRENO BONELLA SCARAMUSSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. CRIAÇÃO DE NOVA MATRÍCULA FUNCIONAL. ILEGALIDADE. AJUSTE ADMINISTRATIVO. VÍNCULO ÚNICO. REFLEXOS FINANCEIROS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento da ilegalidade da abertura de nova matrícula funcional da recorrida e da determinação de inserção na matrícula originária da carga horária de 40 horas semanais, garantindo, por consequência, os reflexos remuneratórios dessa alteração.

2. A legislação municipal (Leis nºs 548/2009 e 549/2009) autoriza a alteração da jornada de trabalho dos servidores do magistério de 20 para 40 horas semanais, desde que observados critérios objetivos, sem exigência de novo concurso público ou nomeação.

3. A criação de nova matrícula funcional para implementar a jornada ampliada não se justifica, por configurar mero ajuste administrativo das condições de trabalho da servidora.

4. Vale ressaltar que a apelada é servidora pública, devidamente aprovada em concurso público para o cargo de professora, de modo que houve apenas a modificação das condições de exercício das funções já atribuídas, sem que haja uma nova investidura, afastando a alegação de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

5. Por fim, a alegação de inconstitucionalidade do art. 82 da Lei Municipal nº 548/2009 não merece acolhimento, uma vez que não há violação à regra do concurso público.

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000652-80.2024.8.05.0079
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE ITAPEBI

e apelada
VANILDA ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça